Tribunal: STF
Processo: RE 1560911
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência da suspensão do concurso público para o provimento de cargos na Polícia Civil do Estado do Paraná. (eDOC 18 – ID: 2180f0f9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 33 – ID: 21fafeb6)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que “a manutenção do entendimento do acórdão recorrido em sentido contrário ao firmado pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1347/STF, submetido ao regime de repercussão geral, implica violação direta ao art. 37, §6º, da CF, pois ignora o rompimento do nexo de causalidade pela pandemia do COVID 19”. (eDOC 33 – ID: 21fafeb6, p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de ação ordinária proposta por particular em face da Universidade Federal do Paraná – UFPR, em que se pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento do concurso público para o provimento de cargos vagos na Polícia Civil do Estado do Paraná. 



    A UFPR sustenta em recurso extraordinário que “o cancelamento da prova pela entidade promotora deu-se com a finalidade de preservar a saúde e a integridade de todos os participantes do referido concurso em pleno contexto das dificuldades impostas pela 2ª onda de contaminação por COVID-19 em fevereiro de 2021”. (eDOC 33 – ID: 21fafeb6, p. 4) 



    A Corte de origem julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:  



    “Como no presente caso a parte autora, em nenhum momento, alegou a Pandemia da COVID-19 como causa de ocorrência de dano moral, o Tema nº 313 é irrelevante para o deslinde da presente questão. 



    Quanto ao mérito do recurso interposto, tenho que a r. sentença analisou de forma robusta e muito bem fundamentada os fatos alegados pela parte autora, bem aplicando o regramento jurídico ao presente caso, razão pela qual adoto sua fundamentação como razões de decidir, nos termos do prescrito pelo artigo 46, da Lei nº 9.099/1995: 



    “No caso em exame, como já dito, o pleito funda -se no resultado lesivo em razão dos prejuízos causados pelo cancelamento da prova do concurso no mesmo dia em que seria realizada. 



    Pois bem. Imperiosa, a esta altura, a análise acerca da efetiva existência do fato lesivo e do dano. 



    No caso concreto, destaco que não se desconsidera as peculiaridades vivenciadas durante o período de pandemia, mas nenhuma das dificuldades apontadas pela ré eram novidades naquele período, todas eram previsíveis e deveriam ter sido levadas em conta em sua decisão de adiar ou manter a prova designada. 



    Assim, a ré decidiu manter a aplicação da prova até o último instante, obrigando o autor e demais candidatos a estarem presentes no local, inclusive conforme o comunicado no dia anterior ao que seria a prova. 



    Assim, o cancelamento da prova no mesmo dia de sua realização causou à autora prejuízos, dos quais faz jus à sua restituição. 



    (...)  



    Por fim, remanesce a questão do dano moral, tema que encerra grande polêmica em razão da dificuldade em sua definição e abrangência. Sinteticamente, cabe dizer que este dano não se refere ao patrimônio do ofendido, mas o atinge na condição de ser humano; não se podendo pois, neste aspecto, afastar-se das diretrizes traçadas pela Constituição Federal. 



    Inquestionavelmente, a teoria do dano moral possui muitas vicissitudes, estando seu conteúdo envolto em severa celeuma. Contudo, atualmente seu reconhecimento é evidente, inclusive pela Carta Magna, sendo que ilações acerca de seu conceito refogem ao conteúdo de uma decisão judicial voltada exclusivamente para a solução da lide e restabelecimento da paz social. 



    Não obstante, certo é que o dano moral busca reparar o indivíduo titular de direitos integrantes de sua personalidade, que foram atingidos, não podendo a ordem jurídica compactuar com a impunidade de seu agressor. Na verdade, busca-se resguardar toda a categoria de bens legítimos consubstanciados no patrimônio subjetivo do indivíduo, como a paz e a tranquilidade espiritual, a liberdade individual e física, a honra e outros direitos correlatos, que não têm natureza patrimonial em seu sentido estrito, mas compõem sua existência como ser humano e, quiçá, sejam seu bem mais precioso.  



    Nesse diapasão, cabe registrar que a mensuração do dano moral não deve ser feita através de cálculo matemático-econômico face as repercussões patrimoniais da conduta lesiva, mas sim considerando o caráter punitivo para o causador e compensatório para a vítima que poderá usufruir de certas comodidades em contrapartida ao sofrimento vivido. 



    Entretanto, como ressaltado exaustivamente alhures, também este dano deve ser demonstrado, tendo sempre em conta a peculiaridade de seu conteúdo. 



    No caso em tela, fundou a autora seu pedido de dano moral no resultado lesivo decorrente do cancelamento de última hora da prova, inclusive no mesmo dia.



    De fato, não se pode olvidar que tal situação enseja diversos prejuízos de ordem emocional, dado os dissabores causados pela expectativa pela prova, todo a preparação, deslocamento e organização para estar disponível no local de prova, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, para ser surpreendido com a informação de cancelamento apenas na manhã da prova.



    E nestes termos, ressalto que para a fixação do montante a ser devido em sede de reparação moral considero as circunstâncias da causa, a condição econômica e social do ofendido e do ofensor, de forma a evitar a fixação de um valor ínfimo que não seja capaz de traduzir a efetiva sanção ao ofensor, mas também evitando a fixação excessiva a ensejar um enriquecimento sem causa do autor. 



    Assim, considerando o princípio da razoabilidade, fixo o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante requerido pela autora em sua inicial,tendo em vista todos os aspectos que envolveram o fato. Assim, do binômio ato ilícito mais dano surge a obrigação de indenizar ou de compensar, pois que, conforme demonstrado pormenorizadamente acima, o dano decorreu do serviço defeituoso prestado pela requerida. 



    Destarte, reconheço a ação da requerida como causa ao resultado danoso a fundamentar a sua responsabilidade nos termos explicitados.



    (...).” (eDOC 18 – ID: 2180f0f9, p. 3-5)  



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.455.038, paradigma do tema 1.347 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 08.11.2024, em que se firmou tese no sentido de que “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”. Colho a ementa proferida:  



    “Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Suspensão de prova de concurso. Pandemia. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese em pedido de uniformização nacional, para afirmar a responsabilidade civil da Universidade Federal do Paraná por danos causados pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. 4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19. 5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente